Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712493-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento manejado (via PJE) por BONASA ALIMENTOS S.A. e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos recuperação judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015, que, entre outras providências e conclusões, concedeu recuperação judicial às agravantes. No indigitado recurso, as agravantes pretendem a modificação da decisão proferida, com vistas a que seja reconhecida a eficácia de regularidade de duas cláusulas consignadas no plano de recuperação judicial. Preparo recursal regular (ID no 16133100). Na decisão de ID no 17058088 indeferi pedido liminar. Manifestação do eg. MPDFT pelo não conhecimento do recurso. É o relato do necessário. Passo a decidir. Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado é manifestamente inadmissível, seja do ponto de vista da ilegitimidade passiva do recorrido, seja do ponto de vista da legitimidade ativa do recorrente. Para melhor esclarecimento tecerei algumas considerações. Vejamos. Como cediço, de acordo com a teoria eclética da ação, adotada na sistemática processual brasileira, aquele que pretende exercer corretamente o direito de ação, o qual não consubstancia apenas ao direito de peticionar, mas também o direito de ter acesso a via recursal, há de preencher alguns requisitos, que conhecemos como condições da ação. Portanto, tanto a legitimidade ativa quanto a passiva hão de estar presentes, ou seja, em regra, só pode pedir em juízo aquele titular do direito e contra aquele que tem obrigação correspondente no plano do direito material e o interesse processual, que se constata por meio do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento utilizado. Ademais, apenas a título obiter dictum, cabe pontuar que na vigência do Código de Processo Civil de 1973 existia outra condição da ação que era a possibilidade jurídica do pedido, que no novo diploma processual não mais subsiste, haja vista que o próprio Liebman, que é o precursor da Teoria adotada pelo Brasil, retirou da mesma esta terceira condição da ação. Aprofundando, em específico, na legitimidade ad causam, impende destacar que tal pressuposto é composto pela parte que detém a prerrogativa de recorrer e contra quem se encontra no lado oposto na lide. Pois bem. No caso dos autos, as agravantes postulam a manutenção de determinada cláusula aprovada no plano de recuperação judicial, mas que, durante controle de legalidade, restou afastada pelo Juízo Falimentar. Não obstante a isso, as recorrentes não indicaram no polo passivo do recurso as partes que compunham o feito de origem, as quais tem o direito de figurar no polo passivo do recurso, para, eventualmente, se defenderem e contradizerem as teses lançadas no recurso. Alertadas pelo d. MP, quedaram-se inertes, não promovendo a adequação do polo passivo do recurso. Como bem ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça (ID no 18319212), as partes recorrentes não observaram regra comezinha prevista no artigo 1.016 do nCPC. Eis o trecho do parecer ministerial, cujos fundamentos adoto: “O artigo 1.016, do Código de Processo Civil, arrola os pressupostos formais a serem observados quando da interposição do recurso de agravo de instrumento: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Vê-se, pois, que o nome das partes é elencado como requisito imprescindível da petição do agravo de instrumento, sem o qual não há como se conhecer o recurso. No caso em tela, as Agravantes escolheram o Juízo prolator da decisão recorrida para constar no polo passivo do recurso. Ante a evidente ilegitimidade passiva, em atenção ao Princípio da Não Surpresa, o MPDFT pugnou pela concessão de prazo para que as Agravantes procedessem à regularização do recurso. Contudo, as Agravantes não lograram êxito no cumprimento de tal mister, como se extrai da petição de ID: 17246788. Sendo certo que a regularidade formal é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, a presente irresignação não comporta conhecimento.” Sendo assim, é nítida a ilegitimidade da parte agravada. Com efeito, o recurso não preenche os requisitos para seguir tramitando nesta eg. 3a Turma Cível. Lado outro, também restou observado pela d. Procuradoria de Justiça um ponto que merece relevância, que é a ausência de legitimidade ativa das empresas recuperandas para questionar a decisão que lhes concedeu a recuperação judicial, nos termos do art. 59, § 2o, da Lei de Recuperação Judicial. Melhor explicando, a legitimidade para recorrer desse tipo de providência é expressamente indicada no normativo mencionado, é dizer, aos credores e ao Ministério Público, na condição de fiscal da lei. Também não vislumbro qualquer outro permissivo que ampare o presente recurso, do ponto de vista da legitimidade ativa. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, por manifesta inadmissibilidade, na medida em que a parte agravante não preenche sequer as condições para manejar o recurso, seja pela ilegitimidade, da parte recorrida, seja pela falta de legitimidade ativa para recorrer. De mais a mais, destaco que não é o caso de oportunizar prazo para saneamento de vício, haja vista que, conforme já decidido, inclusive, pelas Cortes de Superposição, o prazo a que alude o parágrafo único, do art. 932, do CPC, é apenas para que a parte possa sanar vícios sanáveis, não insanáveis, como é o caso dos autos, ante a manifesta ausência de condições mínimas para o exercício do direito vindicado. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Em Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator